Tribunal: TJMT
Processo: 1010369-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010369-58.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LEIA JUSCELIA DE ARAUJO PIVANTE, GENECI SILVA PIVANTE
AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LEIA JUSCELIA DE ARAÚJO PIVANTE e GENECI SILVA PIVANTE, com o fito de suspender a decisão proferia pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO que, nos autos da Ação de Divórcio Consensual de no 10000420-29.2019.811.0005, revogou a gratuidade da justiça e, ato contínuo, determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Para tanto, aduzem os agravantes que a revogação do benefício outrora concedido evidencia grave violação ao direito de acesso à justiça, assegurado pela Constituição Federal, mormente porque a realidade financeira das partes não teve qualquer alteração no curso do processo.
Salientam que, à luz do entendimento concernente a gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência é bastante para garantir a concessão do benefício.
Ponderam que a contratação de advogado particular, não impede a concessão do benefício, razão pela qual, deve ser suspensa a decisão que determinou o recolhimento das custas processuais.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do pedido da gratuidade da justiça, não sejam causados danos irremediáveis aos agravantes.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o recolhimento das custas processuais.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora